Tribunal: STF
Processo: RE 74913
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-15
Data de publicação: 1975-10-15

Ementa:
Embargos de divergência. - Acordo que admitir o recurso extraordinário por ser evidentemente superior ao declarado o valor do feito. - Apreciação do pressuposto do recurso a ser feito unicamente na própria instância extraordinária, não tendo pertinência a arguição de falta de prequestionamento. - inexistência de dissídio com acórdão que não admitiu a alteração do valor, em segunda instância, quando a sentença o fixou, de ofício, sem que as partes recorressem. - Embargos não conhecidos.